Tribunal: TJES
Processo: 5001295-16.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001295-16.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: MARIA CLARA ASSAD TEIXEIRA VARGAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA CLARA ASSAD TEIXEIRA VARGAS, em face do acórdão que conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, reformando a R. sentença e julgando improcedente a pretensão da embargante.

Nessa esfera, a Embargante, ora Recorrente, argumenta que se trata de Embargos de declaração visando corrigir suposto cerceamento de defesa, ao passo que no sistema pje consta certidão de deliberação de processo em sessão adiado, porém, após, nova certidão dando conta de seu julgamento, ocasionando a perda da sustentação oral requisitada pelo embargante.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que merece prosperar as alegações apontadas pela Embargante. Cabe esclarecer que ao realizar o pedido de sustentação oral, o processo sobre adiamento da sessão telepresencial que acontence em data anterior a sessão virtual onde ocorrem as sustentações. Portanto, entendo que a certidão possa levar o patrono ao erro, gerando prejuízos ao regular prosseguimento do feito e incorrendo em cerceamento de defesa, no caso em análise.

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, tornando nulo o julgamento do acordão (ID 5916503) e determinando sua inclusão na próxima sessão de julgamento, possibilitando ao patrono a realização de sustentação oral, perante o colegiado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)